Tribunal: STF
Processo: RE 553807
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LEI 9.718/98. 
   PRECEDENTES DO STF. DECISÃO FAVORÁVEL A SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 
   DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ALCANCE DO QUE DECIDIDO 
   ÀS FILIAIS DA SOCIEDADE.
I - O Supremo Tribunal Federal, no 
   julgamento do RE 357.950/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, não afastou 
   aplicação total da Lei 9.718/98, apenas declarou a 
   inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, daquele diploma legal.
II -
   Desnecessário que a decisão proferida em benefício de sociedade 
   empresária se manifeste expressamente sobre o alcance do que 
   decidido às filiais daquela sociedade.
III - Agravo regimental 
   desprovido.